Tribunal: STF
Processo: AI 83313
Classe: AI
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
Credor que requer falência de empresa, exibindo título de dívida de CR$ 25.000,00, ao ser indeferida a pretensão, em acórdão, não se investe no direito a Recurso Extraordinário, dado a pequena alçada da questão. 
Valor da ação de falência é o do crédito vencido cujo titular a requeira, não prevalecendo a antecipação abstrata do montante do vencimento universal dos débitos, que é inexistente na fase inicial enquanto não decretada a quebra. 
Agravo regimental a que se nega provimento.